Tribunal: TJSP
Processo: 0004403-63.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004403-63.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante GILBERTO
SILVA OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
negaram provimento ao recurso.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004403-63.2020.8.26.0502 -Voto no
2
@Agravo em Execução Penal no 0004403-63.2020.8.26.0502.
Agravante: Gilberto Silva Oliveira.
Agravado: Ministério Público.
@PEC no 0005096-81.2019.8.26.0502
Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 4a RAJ

Campinas.
Voto no 42.090 Relator.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado Gilberto Silva Oliveira contra respeitável decisão proferida Juízo da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM 4a RAJ Campinas, que homologou cálculo de liquidação exigindo
cumprimento de 3/5 (60%) da pena para fins de progressão, mas não é reincidente
específico por crime hediondo ou equiparado, e a alteração introduzida no artigo
112, da LEP, pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) exige o resgate de 60% da
pena (ou 3/5) apenas dos reincidentes específicos em crimes dessa natureza. Aponta
omissão do legislador e pretende a correção do cálculo, para que fique consignado
que terá direito à progressão com o cumprimento de resgate de 40% (ou 2/5) da
pena do crime de tráfico de drogas.
O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A
Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento.
É o breve relatório.
O Agravante, reincidente, resgata pena de cinco anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004403-63.2020.8.26.0502 -Voto no
3
reclusão pelo crime de tráfico de drogas. O crime anterior, pelo qual foi condenado
definitivamente e que gerou a recidiva, é comum (artigo 16, parágrafo único, inciso
IV, da Lei no 10.826/03). Em sede de execução considerou-se que em razão da
recidiva (não específica), o Agravante deve resgatar 3/5 da pena (ou 60%) critério
contra o qual se insurge o Agravante, ao argumento de que é reincidente simples e
deve resgatar apenas 2/5 (40%) da pena.
Pois bem.
A
questão
é
controvertida
merece
algumas
considerações.
O artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, previa que para fins
de progressão o condenado por crime hediondo e equiparado deveria resgatar 2/5 da
pena se primário e 3/5 se reincidente. Pacificou-se na jurisprudência o entendimento
de que a recidiva aqui exigida não era a específica.
Sobreveio a Lei no 13.964/2019, que alterou uma série
de dispositivos das leis penais e processuais penais, dentre eles o artigo 112, da
LEP, que passou a ter a seguinte redação:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva
com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos.
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime
tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça.
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime
cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça.
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o
crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça.
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime
cometido com violência à pessoa ou grave ameaça.
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004403-63.2020.8.26.0502 -Voto no
4
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for a) condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário,
vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual
ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime
hediondo ou equiparado; ou c) condenado pela prática do crime de constituição de
milícia privada.
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado.
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime
hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional
(...)”.
Parece clara a intenção do legislador de exigir maior
tempo de cumprimento de pena do reincidente, de modo que o agente primário,
condenado por crime hediondo ou equiparado, deve cumprir de 40% (ou 2/5) da
pena para fins de progressão, e fica a impressão de que apenas do reincidente
específico em crime dessa natureza deve-se exigir o cumprimento de 3/5 (60%) da
pena.
Ocorre que essa conclusão acabaria por conferir
tratamento mais brando ao reincidente, acarretando a quebra do sistema e
contrariando a “mens legis”, não sendo demais lembrar que o chamado Pacote
Anticrime veio para recrudescer a legislação, carecendo de lógica que agora, numa
leitura distorcida, se pretenda conferir o mesmo tratamento ao primário e ao
reincidente para fins de progressão.
Vale lembrar que a Lei no 13.964/2019, em seu artigo
19, revogou expressamente o artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, donde se concluir
que regulamentou toda a matéria nele tratada, não se podendo ignorar que o
dispositivo revogado conferia tratamento penal mais severo ao reincidente.
Assim,
forçoso
concluir
que
relativamente
às
condenações por crime de natureza hedionda ou equiparados o novel diploma legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004403-63.2020.8.26.0502 -Voto no
5
só fez transformar em porcentagem o que antes era representado por fração: o
condenado primário a crime desta natureza, para fins de progressão, deve de
resgatar 40% da pena e o condenado reincidente (específico ou não) deve resgatar
60%. A outra conclusão não se pode chegar aplicando-se os métodos de
interpretação lógica, teleológica e sistemática.
Instrumentos
normativos
editados
apressadamente
acabam mesmo contendo imprecisões; aliás, a legislação pátria é repleta de
exemplos. Mas não se pode permitir que o atabalhoamento do legislador acabe
tornando a aplicação da lei ilógica e incoerente.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator